Tribunal: STF
Processo: ARE 1330446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Contra a decisão que não admitiu o recurso especial e o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo, em petição única, já examinado pelo Superior Tribunal de Justiça por acórdão transitado em julgado (e-Doc. 8, p. 213 e 223).
    Com efeito, o agravo não merece ser conhecido, uma vez que carece de regularidade formal, conforme dispõe o artigo 1.042, § 6º, do Código de Processo Civil: 
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    […]
    § 6º Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido” (grifo nosso).
    Ante o exposto, não conheço do agravo. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX 
Presidente
Documento assinado digitalmente